Tribunal: TJES
Processo: 5014126-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014126-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: ADINARTE FONSECA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA E DISCUTIDA NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Os argumentos jurídicos trazidos no recurso não foram apresentados e discutidos na instância originária, considerando que, ao analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada, o magistrado não avançou sobre o descumprimento da decisão e sua efetiva incidência no caso.
2.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014126-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

Advogados do(a) AGRAVANTE: DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A, YAGO ANDRADE MOTTA - ES31651-A, ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES9400
AGRAVADO: ADINARTE FONSECA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

VOTO

Preliminares: intempestividade, preclusão e inovação recursal

Ao que pude extrair das contrarrazões o agravado suscitou preliminares de intempestividade do recurso e de preclusão da matéria.

Acerca da tempestividade, vê-se que o recurso foi interposto no prazo legal, após regular intimação do recorrente, quando concluído o procedimento de digitalização dos autos físicos.

Da mesma forma, o fato de ter apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento outrora interposto pelo ora agravado contra a mesma decisão não enseja a presunção de ciência e de possibilidade de interposição do recurso, notadamente por estarem os autos físicos em processo de digitalização.

Assim, não há que se falar em intempestividade.

Quanto à alegada preclusão da matéria, tem-se que o fato de não ter trazido a alegação em sede de exceção de pré-executividade não enseja reconhecimento de preclusão da matéria, afinal se não apresentada e não discutida a tese, inexiste preclusão consumativa.

Assim já restou decidido no c. STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A matéria alegada em exceção de pré-excutividade é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada e decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova exceção de pré-executividade com objeto diverso da primeira. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.248.572/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Por outro lado, tem-se diante dessa constatação que a parte executada, ora agravante, não trouxe na exceção de pré-executividade oposta na origem a alegação de que não teria havido descumprimento apto a ensejar a incidência da multa diária, de modo que a questão não foi discutida no primeiro grau de jurisdição, sendo certo que a sua apresentação neste recurso enseja inegável inovação recursal.

A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de petição inicial ou contestação, no bojo da apelação cível. Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial. Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau. (Novo Código de Processo Civil Comentado - ed. 2017, pag. 1090).

O C. STJ tem posição dominante sobre a impossibilidade de inovação recursal:

É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes alteração da causa de pedir ou do pedido. (AgRg no Resp 1.114.023/SC).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim como a de outros Tribunais, é pacífica quanto à impossibilidade de inovação recursal como na hipótese dos autos, senão vejamos:

Se as matérias constantes das razões de apelação não haviam sido ventiladas em 1º grau, está precluso o direito do recorrente de vê-las apreciadas neste grau recursal. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120266529, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Invocar uma nova tese defensiva, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015 [...]

Assim, como bem apontado pelo agravado, os argumentos jurídicos trazidos no recurso não foram apresentados e discutidos na instância originária, considerando que, ao analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada, o magistrado não avançou sobre o descumprimento e efetiva incidência no caso, já que o ora agravante sequer trouxe essa alegação na exceção de pré-executividade.

Do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
e não conheço do recurso.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.